Tribunal: TJSP
Processo: 1501974-75.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Lins – Desistência da ação – Quitação do crédito discutido – Fato que retira o objeto do recurso – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501974-75.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
ANTONIO
CUNHA
GALDINO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501974-75.2018.8.26.0322 -Voto no 12677
2
Apelação cível no: 1501974-75.2018.8.26.0322
Apelante: Antônio Cunha Galdino
Apelada: Prefeitura Municipal de Lins
Comarca: Lins
VOTO No 12677
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal

Município de Lins Desistência da ação
Quitação do crédito discutido Fato que retira
o objeto do recurso Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS em face de ANTÔNIO CUNHA GALDINO,
julgada extinta pela sentença de fls.81 nos termos do art.924, inciso II, do
CPC, após o levantamento, por parte da exequente, do valor objeto do
bloqueio efetuado em conta bancária do executado.
O executado apresentou recurso de apelação pleiteando,
inicialmente, a gratuidade da justiça e requerendo a reforma da sentença,
sustentando ausência de intimação pessoal acerca da penhora ocorrida em
conta de sua titularidade, que é indevida em razão de se tratar de valores
impenhoráveis, pois são provenientes de aposentadoria do executado e
esposa, o que pode ser alegado a qualquer tempo por aplicação do art.675
do CPC por analogia e pelo entendimento jurisprudencial de que a norma
que institui a impenhorabilidade absoluta é de ordem pública e de
interesse social, devendo a sentença ser anulada para enfrentamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501974-75.2018.8.26.0322 -Voto no 12677
3
mérito e liberação dos valores bloqueados e decretando-se sucessivamente
a penhora de 20% sobre o salário do executado, ou, subsidiariamente, para
que seja desbloqueado os 50% do valor que pertence à esposa do
executado (fls.86/117).
A Municipalidade de Lins apresentou contrarrazões às
fls.125/142.
Às fls.160/163 a Prefeitura Municipal de Lins informou
que o executado quitou a dívida mediante compensação, por meio do
Processo Administrativo no 6696/2020, requerendo a extinção do feito.
Instado a se manifestar, o executado alega ter interesse no
julgamento do recurso em razão da devolução da matéria impugnada no
processo.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, diante da presunção de veracidade da
declaração de pobreza, sob as penas da lei, do apelante, concedo o
benefício da justiça gratuita somente para a dispensa do recolhimento do
preparo do presente recurso, sob pena de supressão de instância, tendo
em vista que o pedido não foi analisado pelo D. Juízo a quo.
Conforme se extrai dos autos, a dívida executada foi
extinta pelo pagamento mediante compensação, requerida pelo
executado (fls.160/163).
Diante de tais fatos, não existe mais o interesse
processual a justificar o exame das questões submetidas à apreciação da
segunda instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501974-75.2018.8.26.0322 -Voto no 12677
4
Pelo exposto, julga-se prejudicado o recurso interposto.

Raul De Felice

Relator